Tribunal: TJSP
Processo: 1506708-55.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – afastamento da agravante do crime cometido em estado de calamidade pública por não guardar relação com o caso – readequação da pena – regime fechado mais adequado – recursos da defesa parcialmente providos e recurso ministerial provido.